Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-47.2025.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700817-47.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELANTE - ADESIVO: OZENILDE FIGUEIREDO DA COSTA APELADO: OZENILDE FIGUEIREDO DA COSTA, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Em face do que dispõe o art. 114, III, da Constituição da República, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”. A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a competência se estende às demandas que envolvam a cobrança de contribuição sindical. Neste sentido: (CC 7.456, Relator Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 20.6.2008; RE 596.525 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.6.2011; AI 631.365 AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma DJe 1o.8.2012); (Acórdão 1959819, 0743061-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.); (Acórdão 1243059, 0726565-27.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Assim, manifestem-se as partes sobre a preliminar de incompetência no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator